Tribunal: STF
Processo: AI 643179
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-16
Data de publicação: 2010-03-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EDITAL DE 
   PRIVATIZAÇÃO DA COSERN. SÚMULA STF 279.

1.	Não há vício a 
   sanar quando o acórdão do agravo regimental afasta, com apoio na 
   jurisprudência desta Corte, todos os argumentos deduzidos pela 
   parte ora embargante. 
2.	Decidir de maneira diferente do que 
   deliberado pelo tribunal a quo demandaria o reexame de fatos e 
   provas da causa, ante a incidência da Súmula STF 
   279.
3.	Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade a 
   sanar.
4.	Embargos de declaração rejeitados.